Tribunal: TJSP
Processo: 1017639-25.2018.8.26.0344
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1017639-25.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante DIONE
REIS SANTANA, são agravados ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
MARILIA SPC e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS -
CNDL (SPC BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017639-25.2018.8.26.0344/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37026
AGRAV. No 1017639-25.2018.8.26.0344/50000
FORO: MARÍLIA
AGTE: DIONE REIS DE SANTANA
AGDO: SPC BRASIL E OUTRO
*RECURSO
Agravo interno
Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão que
especificou todas as razões de decidir Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 392/393,
que indeferiu o pedido de concessão do
benefício da gratuidade da justiça ao ora agravante, determinando o
recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias.
Sustenta
o
agravante
que
não
possui
condições
financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais; que o
local em que é domiciliado não deve interferir no deferimento na justiça
gratuita; que ajuizou a ação no Foro Central de São Paulo em razão da sede
da agravada ser na jurisdição do referido foro e devido a uma questão de
praticidade ao patrono do agravante, já que possui diversas ações nesta
mesma jurisdição, o que lhe facilitaria em casos de necessidade de
deslocamento. Aduz que a contratação de advogado particular não é um fator
impeditivo à concessão da benesse, bem como que a declaração de
hipossuficiência financeira é o suficiente para a concessão do referido
benefício.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017639-25.2018.8.26.0344/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da decisão, para que seja
dado provimento ao presente agravo interno, a fim de que lhe seja concedido
o benefício da assistência judiciária gratuita.
Em suas razões, o agravante não apresentou qualquer
esclarecimento ou novidade à luz da interpretação feita quando da análise de
origem.
Ademais, ao apreciar o pleito sub judice, fora pontuado
que não estão presentes nos autos os requisitos para a concessão do benefício
da justiça gratuita, não sendo demonstrado nos autos a hipossuficiência
financeira da parte.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Na hipótese, os elementos dos autos não demonstram a
impossibilidade do apelante em arcar com as custas e
despesas processuais, tampouco demonstram a sua total
ausência de renda.
Ademais, o apelante reside em São Vicente e abdicou de
sua prerrogativa de foro para ajuizar a ação em Marília,
localidade distante de seu domicílio.
Assim, não se pode afirmar que o apelante seja
juridicamente necessitado, portanto, nega-se o pedido de
assistência judiciária gratuita.”
Ademais, a opção do agravante em ajuizar a demanda em
foro diverso de seu domicílio, sem despender o necessário ao exercício do
direito de ação, tampouco sem apresentar qualquer vantagem ao desfecho da
lide, onera o Estado e a parte contrária.
Por conseguinte, a opção por deslocar a demanda para o
foro da ré, a despeito de ter pleno acesso à Justiça no foro de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017639-25.2018.8.26.0344/50000 -Voto no
4
domicílio, somado aos demais elementos constantes dos autos, permite
concluir que é possível ao agravante financiar a lide sem prejuízo de sua
subsistência.
Sob
os
aspectos
acima
mencionados,
de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator